Tribunal: TJDFT
Processo: 0749034-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA PROFERIDA NA ORIGEM. EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO VEICULAR DO CARRO OBJETO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, e promoveu a exclusão da restrição veicular do carro objeto da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença de mérito na origem acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, pois a sentença substitui e absorve a decisão interlocutória anteriormente impugnada, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.
4. No caso, com a retirada de restrição veicular do carro objeto do pedido de busca e apreensão, não restou nenhum interesse recursal ou efeito recursal capaz ainda produzir efeitos úteis, pois a não ser que a sentença venha a ser objeto de apelação e posteriormente anulada, não existe mais objeto a ser apreciado no caso.
5. A inexistência de utilidade prática do agravo de instrumento impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e julgado prejudicado, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 932, III, e 485, III; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 87, XIII.
Acórdão relevante: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 0732152-20.2025.8.07.0000, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgamento em 03/03/2026.